Tribunal: CARF
Processo: 10880.925175/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925175/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.888 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
DCOMP. ERRO NA DCOMP COMPROVADO. CRÉDITO VERIFICADO
EM
DILIGÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELA ORIGEM.
Afastada à necessidade de retificação da DCOMP quando comprovado o erro
formal pelo contribuinte; confirmado pela fiscalização que o crédito oriundo de
pagamento a maior ou indevido é hígido e que não foi aproveitado, deve ser
reconhecido o crédito indicado em DCOMP e homologada a compensação até
o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito indicado na DCOMP pela recorrente
e, de conseguinte, seja a compensação homologada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925175/2009-63
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.888 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925175/2009-63

Gira a discussão em torno da Dcomp no 25726.76248.240605.1.3.04-7029, no
qual busca a recorrente a quitação do débito da Contribuição Social Retida na Fonte – CSRF,
para o período do 1o quinquênio de junho de 2005 no valor de R$ 25.836,11, com crédito
decorrente de DARF no valor de R$ 27.084,92 pago em 13/04/2005.
Reproduz-se o relatório da DRJ para retratar com autenticidade os fatos ocorridos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls. 01/02, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (PI — código de
receita: 0668).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência
do crédito informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 10/15,
instruída com os documentos de fls. 16/45, na qual alega, em síntese, que:
a) Erroneamente foi informado na PER/DCOMP que o DARF, no valor de R$
27.084,92, foi recolhido com o CNPJ 62.166.848/0001-42, que corresponde a matriz,
quando na verdade deveria ter constatado o CNPJ 62.166.848/0005-76, que corresponde
a uma de suas filiais. Como resultado, não foi localizado o pagamento informado na
PER/DCOMP.
Dessa forma, para fins do DARF do crédito referido na PER/DCOMP deveria ser
considerado o CNPJ 62.166.848/0005-76 (da filial), e não o CNPJ n°62.166.848/0001-
42 (da matriz);
b) Foi declarado pela manifestante na DCTF de abril de 2005 o valor de R$ 27.084,92
referente ao IPI do 1° decêndio de abril da filial com CNPJ 62.166.848/0005-76,
quando o correto seria o valor de R$ 1.624,66;
c) Ao final, requer que o sistema da Receita Federal do Brasil seja atualizado de modo
que nele conste a suspensão da exigibilidade do débito, bem como, que todas as
comunicações dos atos processuais sejam encaminhadas ao endereço da manifestante
informado na peça defensória, com cópia para o seu procurador.
A manifestação de inconformidade da empresa, ora recorrente, foi julgada
improcedente, especialmente por ausência de retificação da DCOMP transmitida com erros,
contrariando o exigido pela IN SRF n° 460/2004 (determinação mantida nas IN n° 600/2005 e
900/2008). A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 24/06/2005
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À
APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.888 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925175/2009-63

Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração de compensação na qual constará informação relativa ao crédito utilizado e
ao respectivo débito compensado. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e
cientificado o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório
apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo previsão legal
para sua alteração na manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retifícador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/06/2005
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE A
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso administrativo voluntário
admitindo o erro no preenchimento do CNPJ indicado no DARF que originou o crédito, e, de
conseguinte, reitera o pedido retificação de ofício da informação prestada no PER/DCOMP, em
homenagem ao princípio da verdade material.
O julgamento da peça foi convertido em diligência pela Turma 3301, sob os
seguintes termos:
Em razão do acima exposto, voto por converter o julgamento do feito em diligência,
para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Juntar aos autos cópia da última DCTF retificadora ativa apresentada pela Recorrente
para o mês 04/2005, expondo o débito declarado de IPI, código de receita 0668-01, 1o
Decêndio/Abril, do CNPJ 62.166.848/0005-76, bem como os correspondentes créditos
vinculados;
b) Juntar aos autos o extrato do pagamento à fl. 43, extraído dos sistemas da RFB,
demonstrando suas alocações a débitos e saldos porventura existentes; e
c) Comprovar a legitimidade da copia do Livro RAIPI anexada à fl. 48 junto à
contabilidade da Recorrente, em especial se essa cópia representa com fidedignidade o
documento (Livro RAIPI) do qual foi extraída.
A diligência foi realizada e do seu resultado foi dada ciência à recorrente que não
apresentou considerações adicionais àquelas já trazidas em recurso.
É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.888 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925175/2009-63

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Por uma simples leitura do recurso voluntário e pedidos, vê-se que a recorrente
busca a retificação de ofício do DARF e da DCOMP transmitida.
Embora tenha acertado o juízo a quo em relação à necessidade de retificação da
declaração de compensação, para que os ajustes nos dados informados fossem efetuados; uma
vez que a sua falta prejudica a análise da higidez do crédito indicado, o Colegiado decidiu pela
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem prestasse esclarecimentos
em face dos argumentos da recorrente.
A diligência elucidou os fatos, como visto:
a) Juntar aos autos cópia da última DCTF retificadora ativa apresentada pela
Recorrente para o mês 04/2005, expondo o débito declarado de IPI, código de
receita 0668-01, 1o Decêndio/Abril, do CNPJ 62.166.848/0005-76, bem como os
correspondentes créditos vinculados;

Portanto, em resposta ao item “a”, não há última DCTF retificadora ativa referente ao
IPI do 1o Decêndio/Abril, do CNPJ 62.166.848/0005-76.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.888 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925175/2009-63

b) Juntar aos autos o extrato do pagamento à fl. 43, extraído dos sistemas da RFB,
demonstrando suas alocações a débitos e saldos porventura existentes; e
Segue abaixo o extrato do pagamento de fl. 43, valor de R$27.084,92, demonstrando
que, uma vez houve o cancelamento da DCTF no 100.0000.2005.1850004323, não
houve alocação.
c) Comprovar a legitimidade da copia do Livro RAIPI anexada à fl. 48 junto à
contabilidade da Recorrente, em especial se essa cópia representa com
fidedignidade o documento (Livro RAIPI) do qual foi extraída.
À fl. 43, refere-se a apuração do 1o decênio de abril/2005 do CNPJ 62.166.848/0005-
76, no valor de R$ 1.624,66. Que para efeito de comprovação da legitimidade desse
documento informamos que a empresa foi alvo de fiscalização nesse período, conforme
auto de infração no 10830.003785/2010-33, onde foi obtido as cópias de apuração do IPI
abaixo, demonstrando a legitimidade do documento de fl. 43:
(...)
Pois ao analisar a documentação da empresa a autoridade fiscal naquele período apurou
que o valor de IPI de R$ 1.624,66 calculado pela empresa era menor que o devido,
conforme demonstrativo do auto de infração 10830.003785/2010-33 visto abaixo:
(...)
Consoante citado acima, o erro apontado pela recorrente foi esclarecido pela
fiscalização, a partir de provas, de modo que o DARF foi localizado e confirmado a não alocação
a outros pagamentos.
Deduz-se assim, que o crédito é certo e líquido (art. 165 do CTN), a permitir seu
aproveitamento na DCOMP ora examinada, a teor do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
crédito indicado na DCOMP pela recorrente e, de conseguinte, seja a compensação homologada
até o limite do crédito reconhecido pela fiscalização em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.888 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925175/2009-63

Fl. 137
DF CARF MF
Original